Tribunal: TJMT
Processo: 1013273-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013273-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça, Ausência de Fundamentação, COVID-19]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), GLEIDSEN ROCHA DA SILVA - CPF: 027.696.051-35 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GLEIDSEN ROCHA DA SILVA - CPF: 027.696.051-35 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE SANTOS MATOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
INJÚRIA, AMEAÇA E
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
ALEGADA AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO
PACIENTE – INCONSISTÊNCIA
DA
S
TESE
S
– ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO
PACIENTE –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. AVENTADA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA QUE VISA RESGUARDAR
A INTEGRIDADE FÍSICA E/OU PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 29 DO FONAVID – PACIENTE REINCIDENTE – 3.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO–
4
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS
– 5
. P
REDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–

6
.

PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS

DENEGADA.

1. Tem-se por acertada a de
cretação da prisão preventiva do
paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração de
litiva, porquanto ele
apresenta histórico de
crimes, a revelara presença de um dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

2. Não se pode cogitar em ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal,
visto que a
custódia cautelar
do paciente se apresenta necessária para assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher-FONAVID, segundo o qual:
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.
Ademais, é

imperioso registrar

que o decreto preventivo
objurgado
não foi
fundamento apenas no art. 313, III, do Código do Processo Penal, mas também no inciso II do
referido
dispositivo, visto que o paciente é reincidente.

3. A simples possibilidade de o
paciente, eve
ntualmente, vier a ser condenado
a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das
medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porq
uanto
as circunstâncias
pessoais do

paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capa
z de garantira ordem pública.

5
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

6
. Pedidos julgados
improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Gleidsen
Rocha da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

O paciente foi preso em flagrante, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1006451-97.2021.8.11.0004 em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, injúria e ameaça (
arts
. 129, § 9o, 140 e 147, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada no dia 19 de julho de 2021.

Reg
istra, a
impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a custódia cautelar invectivada; bem como que, no caso em tela, a medida extrema é desnecessária e ilegal, tendo em vista que
as medidas protetivas de urgências da Lei Maria da Penha seriam suficientes para preservar a integridade física e psicológica da suposta vítima.

Assevera, ademais, que, no presente caso, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida restritiva, previstos nos
arts
. 312 e 313, I e III, do Código de Processo Penal; salientando, também, que “
brigas entre o casal – Paciente e vítima – são corriqueiras nessa Comarca. Sempre no mesmo contexto: ambos extremamente embriagados, ela com ataques de ciúmes
”
.
Destaques do original

Sustenta, outrossim, que a vítima procurou a Defensoria Pública,
pugnando
pela restituição da liberdade do seu companheiro, bem como que, embora a autoridade impetrada tenha se reportado à renitência delitiva do paciente, suas condenações pretéritas são antigas e
decorrem
da prática de crimes cuja natureza diverge daqueles pelos quais
está
encarcerado
atualmente
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
95579965
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
97510466
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que
o
levaram à decretação da prisão preventiva do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcr
o no parecer encontradiço no ID

99932497
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No

que diz respeito à ausência de fundamentação idônea da decisão

que

converteu

a

prisão

em flagrante do paciente em preventiva, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação
da
custódia cautelar
do acusado: a
garantia da ordem pública, em decorrência da
sua reiteração delitiva
, fator a justificar a decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua manutenção.

Com efeito, eis

parte

do

pronunciamento judicial

que decretou a prisão preventiva

do paciente:

[...]
Aportou neste Juízo auto encaminhado pela autoridade policial informando a prisão em flagrante de
Gleidsen
Rocha da Silva pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 129, §9o, 140 e 147, todos do CP.

Inicialmente ressalto que a presente decisão foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2o do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC No 462.253 – SC e também no HC: 508440 (SC 2019/0126662-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/10/2019 - NULIDADE DA PRISÃO PELA DECISÃO ORAL PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
DESCABIMENTO. ACESSO AOS FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR VIABILIZADO. Não há nulidade na decisão oral proferida na audiência de custódia, quando é disponibilizado às partes o acesso ao conteúdo decisório...).

Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial acima colacionada, transcrevo na presente ata parte da fundamentação da decisão e o devido dispositivo e ainda e coloco à disposição das partes o acesso ao completo conteúdo decisório que consta na gravação audiovisual.

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, II do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (fls. 10), da testemunha e vítima (fls. 15 e 21) e também com o interrogatório(s) do(s) réu(s) (fls. 61). Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido (fls. 58), bem como a nota de culpa (fls. 65).

Ressalto que nem o MPE e nem a defesa postularam pelo relaxamento do flagrante.

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise do
fummus

comissi
delicti e do periculum
libertatis
, em relação ao custodiado
Gleidsen
Rocha da Silva.

A vítima, convivente do implicado, relatou que ambos estavam juntos numa praia nesta urbe, tomando banho de rio e ingerindo bebidas alcóolicas durante o dia inteiro. Em dado momento a vítima teria se desentendido com o increpado, em razão de ciúmes, momento em que teriam entrado em vias de fato. Valendo-se de sua força o agressor
teria lhe
jogado uma lata de cerveja no rosto e após, com uma lata cortada que estava no chão, teria cortado o braço da vítima. Ainda, durante a discussão, teria lhe ameaçado de morte e proferido xingamentos em contra si.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, ao que parece, o preso não é capaz de manter o controle próprio, agindo de forma agressiva, causando agressões, ameaçando e injuriando a vítima, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Importa anotar que o autuado
encontra-se
sob medida cautelar diversa da prisão, utilizando tornozeleira para monitoramento eletrônico, revelando reiteração delitiva. Tal situação se confirma quando constatado que o preso é REINCIDENTE, possuindo o PEP ativo n. 000563-68.2001.811.0004 – em trâmite nesta comarca, com 3 CONDENAÇÕES transitas em julgado.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia voltar a causar prejuízos à vítima.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s)
Gleidsen
Rocha da Silva.
[...]

Da

decisão

acima

parcialmente

reproduzida,

verifica-se
que

o

paciente

responde ao Processo Executivo de Pena n.
000563-68.2001.811.0004
, no qual constam três condenações transitadas em julgado, sendo duas por roubo e outra por receptação dolosa
; isso
sem contar que no momento da sua prisão em flagrante
ele

se
encontra
va
sob medida cautelar diversa da prisão,
eis que estava usando
tornozeleira eletrônic
a
.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva
do agente,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Acerca

d
o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci,

assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.A garantia da ordem pública deve ser visualizada
pelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto à
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Ademais, n
o que tange a alegada ausência
das condições de admissibilidade
da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal,
não se pode cogitar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária
para
assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher-FONAVID, segundo o qual:
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.
A
lém disso,
é

imperioso registrar

que o decreto preventivo
invectivado
não foi
fundament
ado
apenas no art. 313, III, do Código do Processo Penal, mas
também no inciso II do
referido
dispositivo, visto que o paciente é reincidente.

Noutro viés, em relação à afirm
ação de que a prisão cautelar do
paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça qu
e a simples possibilidade de ele
, eventualmente, vier a ser
condenado
a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Se isso não bastasse,
d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo, por
disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal
como asserido linhas volvidas, o
paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância
que revela a sua periculosidade.

Daí por que
,
é necessário
ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, em especial porq
uanto
, quando do cometimento dos delitos, o paciente já estava sob a imposição de medidas cautelares diversas da prisão,
com
monitoramento por tornozeleira eletrônica,
o
que não o impediu de voltar a delinquir, motivo pelo qual
as circunstâncias
pessoais do
acusado

revel
am que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente p
ara a garantia da ordem pública.

Por
derradeiro
,
não obstante

a
impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso,
em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Gleidsen
Rocha da Silva
;
por
consequência,

denego

a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021